Tribunal: TJDFT
Processo: 0734526-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). PRELIMINAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA PLENA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. APURAÇÃO DE CRIME SEXUAIS CONTRA ADOLESCENTE SEM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF em face da autoridade judiciária do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, para determinar a competência para processar e julgar os fatos relacionados, em tese, às circunstâncias da prática crimes sexuais em desfavor da adolescente A.C.F.S., tipificados no artigo 217-A do Código Penal, praticado por um indivíduo ainda não conhecido quando ela possuía 12 (doze) anos de idade, e no artigo 215-A, “caput”, do Código Penal, que teria ocorrido quando ela possuía 15 (quinze) anos, fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) declaração, de forma incidental, da inconstitucionalidade e da ilegalidade do artigo 2o, caput, em relação à competência parcial da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, e, se o caso, também do seu inciso I, da Resolução no 1, de 23 de julho de 2024, do TJDFT, por ofensa ao artigo 227 da Constituição Federal, ao artigo 3o, parágrafo único, da Lei no 8069/90 (ECA), e ao artigo 23, parágrafo único, da no Lei 13.431/2017; e desconformidade com a interpretação definitivamente estabelecida, em âmbito nacional, pela Terceira Seção do STJ, no bojo do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ; (ii) se a Resolução no 1/2024 do TJDFT não atendeu ao exato comando da norma do artigo 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017, pois o dispositivo, ao determinar que “até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins”, não afastaria a competência dos juizados de violência doméstica e familiar da mulher.
III – Razões de decidir:
3. Não há como admitir incidente de inconstitucionalidade pleiteado pela eminente autoridade judiciária de primeiro grau, haja vista sua manifesta ilegitimidade ativa para tal mister, pois, no nosso sistema normativo, quando se trata do sistema difuso de constitucionalidade, referida autoridade, entendendo o preceito inconstitucional, tem o poder jurisdicional de, monocraticamente, assim decidir.
4. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, assegura competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade.
5. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
6. No caso, por se tratar da apuração de suposta prática de crime sexual, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), afastada a competência especializada.
IV - Dispositivo:
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF).